Tribunal: TJDFT
Processo: 0722277-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722277-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BATISTA CHAGAS DA LUZ JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO BATISTA DAS CHAGAS JUNIOR contra a decisão de ID 235465272 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu a tutela de urgência. Afirma, em suma, que apresentou comprovação da necessidade de serviço de home care integral, em razão de seu quadro clínico irreversível e incapacitante, decorrente de AVC isquêmico; que há laudo médico recente, confirmando a imprescindibilidade do acompanhamento; que o Estado deve fornecer tratamento contínuo e adequado; que há risco de vida. Requer, liminarmente, o restabelecimento de forma contínua de assistência médico-hospitalar home care integral, sob pena de multa, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. Para exata compreensão da controvérsia, é necessário observar os fundamentos que ensejaram a decisão agravada. O juízo a quo consignou que os relatórios médicos que fundamentaram o pedido de acompanhamento integral do agravante estavam desatualizados, bem como não foi apresentado o relatório médico elaborado pelo setor técnico vinculado à Polícia Militar, que entendeu suficiente o acompanhamento por doze horas diárias. Ou seja, a ratio decidendi consiste na insuficiência de documentos atualizados para subsidiar o pedido. No segundo grau de jurisdição, a parte agravante apresenta, diretamente (ID 72532640) novo laudo médico, datado de 15/5/2025. Ocorre que o conhecimento direto desse documento representaria clara supressão de instância. É imprescindível que a parte agravante submeta o fato novo, originalmente, no primeiro grau de jurisdição. Ademais, conforme consignado na decisão agravada, é fundamental conhecer as razões pelas quais a Administração estabeleceu como suficiente o acompanhamento em home care por doze horas diárias. A manifestação estatal, que possui presunção de legitimidade, deve ser submetida à análise judicial, inclusive para viabilizar futura instrução probatória. Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. À parte agravada, para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora